Tribunal: TJDFT
Processo: 0719872-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ DA SERVIDORA. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL INCIDENTES SOBRE A GRATIFICAÇÃO. ABATIMENTO DO VALOR A SER RESSARCIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em respeito ao princípio da actio nata, impõe-se reconhecer que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da pretensão de ressarcimento ao erário tem como termo inicial a data da ciência inequívoca do dano, o que, no caso dos autos, ocorreu em 28/6/2024, quando, após apresentadas as defesas no processo administrativo, foi constado o pagamento indevido e determinada a elaboração dos cálculos necessários à obtenção do valor a ser ressarcido.
2. A constatação de existência de má-fé por parte da servidora afasta a possibilidade de decadência quanto ao direito da Administração à anulação dos atos administrativos que ensejaram os pagamentos indevidos, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999, aplicável no âmbito distrital por força da Lei Distrital no 2.834/2001. Precedentes deste eg. TJDFT.
3. A respeito da obrigação de ressarcimento ao erário, recorde-se que dispõe o art. 876 do CC/02 que “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir”. Essa regra incide também em relação à Administração Pública, porquanto o ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do CC/02, como também do disposto no art. 46 da Lei no 8.112/1990 e, no âmbito local, no art. 119 da Lei Complementar no 840/2011, que estabelecem reposições e indenizações ao erário pelo servidor.
4. No caso vertente, o ente público ora Recorrente ajuizou a presente ação com o fito de obter a condenação da Ré a ressarcir ao erário as quantias auferidas no período de 1o/2/2000 a 17/12/2007, a título da gratificação TIDEM (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público), prevista nas Leis Distritais no 356/1992, no 3.318/2004 e no 4.075/2007, e regulamentada pelo Decreto Distrital no 14.413/1992.
5. Embora a servidora tenha recebido a gratificação TIDEM nesse período, a documentação apresentada nos autos do processo administrativo instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do DF comprova que ela não exercia o magistério público em tempo integral, tampouco com dedicação exclusiva, pois realizava atividades, concomitantemente, em instituição de ensino privada.
6. Tal circunstância demonstra, por si só, que o pagamento da TIDEM à servidora foi indevido, em afronta à própria razão de existir da gratificação, cuja nomenclatura ao ostentar os termos “tempo integral” e “dedicação exclusiva ao magistério público” é de meridiana compreensão. Nesse contexto, conquanto tenha afirmado que somente assinou termo de opção nos anos de 1996, 1997 e 1998, a atitude da Ré de receber, por quase 8 (oito) anos, a gratificação TIDEM (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público) simultaneamente ao exercício de outras atividades remuneradas na iniciativa privada, exclui possível conclusão sobre a existência de boa-fé por parte dela.
7. Registre-se que tanto na instância administrativa quanto no presente feito foi garantido à Ré/Apelada o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa e, ainda assim, ela não logrou êxito em comprovar a regularidade ou a boa-fé no recebimento da gratificação – TIDEM, ressaltando-se que não se presta a afastar a má-fé na hipótese a ausência de apresentação, nos autos do processo administrativo, ou mesmo neste feito, do Termo de Opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público assinado pela Recorrida, referente aos períodos ora discutidos, uma vez que a servidora expressamente aderiu ao regime de exclusividade em momento pretérito, sendo advertida a respeito dos requisitos legais estabelecidos para a percepção da gratificação. Precedentes.
8. O c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional, como ocorreu no caso, e por erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a necessidade de demonstração da boa-fé objetiva.
9. A suposta anistia concedia aos professores pelo GDF, que editou a Lei no 4.291/2008, não socorre à Ré, mormente porque reconhecida a inconstitucionalidade do artigo que a previa, nos autos da ADI no 20090020112773, de modo que a norma ficou sem eficácia.
10. Cabível, no entanto, o abatimento, no cálculo do valor a ser ressarcido, do montante referente aos descontos de imposto de renda e previdência social, incidentes sobre o valor bruto da gratificação indevidamente recebida, pois tal quantia não foi repassada à servidora, mas, sim, retida pela Administração.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida.